Tribunal: TJBA
Processo: 8031075-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031075-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. POSSE DO VEÍCULO. ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO AO CONTEÚDO DO VOTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, fixou a posse do veículo “até o julgamento final deste recurso”. A embargante sustenta erro material, pois o agravo já havia sido integralmente julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a expressão utilizada no dispositivo corresponde à real extensão da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dispositivo não refletiu a intenção expressa no voto, que assegurava a posse do bem até ulterior deliberação na ação de busca e apreensão.

4. Os embargos são cabíveis para sanar erro material, sem modificar o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo: posse mantida até o julgamento da ação de busca e apreensão ou nova decisão do juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração podem corrigir erro material sem modificar o mérito."

"2. O dispositivo deve harmonizar-se com o voto condutor, refletindo corretamente a extensão da decisão."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.262.933/RJ; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.129.882/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8031075-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante, LUCIENE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA e, como Embargada, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA